Tribunal: TJBA
Processo: 0000210-89.2015.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000210-89.2015.8.05.0170

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDITH DE CASSIA BARRETO FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
JOANA PEREIRA SANTOS

APELADO: FRANCISCO CLAUDIO DE FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
RICARDO SIQUEIRA BRAGA, FABIANO BARRETTO OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE CONCESSÃO DE EFEITO IMEDIATO À SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. VULNERABILIDADE ESTRUTURAL DA ALIMENTANDA. IDADE AVANÇADA. AUSÊNCIA DE RENDA E DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. PROBLEMAS DE SAÚDE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA CONSOLIDADA AO LONGO DO CASAMENTO. PATRIMÔNIO SEM LIQUIDEZ OU CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE RENDA. CAPACIDADE ECONÔMICA ELEVADA DO ALIMENTANTE NÃO ALTERADA. TEMPORALIDADE DOS ALIMENTOS. DESCABIDA
.
CARÁTER EXCEPCIONAL DA MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS. PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. REFORMA DA SENTENÇA. RESTABELECIMENTO DA PENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por EDITH DE CÁSSIA BARRETO DE FIGUEIREDO contra sentença que julgou procedente ação de exoneração de alimentos ajuizada por seu ex-cônjuge, FRANCISCO CLÁUDIO DE FIGUEIREDO, desobrigando-o do pagamento de pensão fixada em 31% de seus rendimentos. A apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, afirma inexistir alteração na capacidade contributiva do alimentante, bem como a persistência de sua necessidade diante de idade avançada, ausência de renda, problemas de saúde e impossibilidade de inserção no mercado de trabalho. O apelado, por sua vez, defende a autonomia financeira da ex-cônjuge e a natureza transitória da obrigação alimentar.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a exoneração da obrigação alimentar entre ex-cônjuges, considerando o binômio necessidade/possibilidade e as circunstâncias específicas da alimentanda, notadamente sua condição de vulnerabilidade econômica e social.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação é afastada, uma vez que o
decisum
enfrentou as questões essenciais da controvérsia, indicando fundamentos de fato e de direito suficientes para embasar a conclusão, nos termos do art. 489 do CPC, sendo que eventual inconformismo da parte com o resultado não se confunde com ausência de motivação.

4. Rejeita-se, igualmente, o pedido formulado em contrarrazões para produção imediata dos efeitos da sentença, porquanto o recurso de apelação é, em regra, recebido com efeito suspensivo (art. 1.012 do CPC), não se enquadrando a hipótese nas exceções legais, além de ser incabível a formulação de pretensão autônoma em sede de contrarrazões.

5. No mérito, a obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui caráter excepcional e, em regra, transitório, destinada a viabilizar a reorganização da vida do alimentando e sua autonomia financeira.

6. Todavia, a regra da transitoriedade admite mitigação diante de circunstâncias excepcionais que demonstrem a impossibilidade concreta de autossustento, especialmente em casos de idade avançada, ausência de qualificação profissional e condições de saúde que dificultem a inserção no mercado de trabalho.

7. No caso concreto, restou comprovado que a apelante possui 63 anos, não aufere renda própria, apresenta transtornos de saúde de natureza psiquiátrica e dedicou grande parte de sua vida ao lar e à família, em apoio à carreira do ex-cônjuge, circunstâncias que inviabilizam sua autonomia financeira.

8. A dependência econômica da alimentanda revela-se estrutural, construída ao longo de décadas de relação conjugal, não sendo razoável exigir sua superação em momento avançado da vida.

9. O patrimônio recebido na partilha não se mostra apto a garantir sua subsistência, uma vez que carece de liquidez e capacidade de geração de renda, além de estar onerado por dívidas, não podendo ser considerado, isoladamente, suficiente para afastar a necessidade alimentar.

10. De outro lado, a capacidade econômica do alimentante permanece elevada, não tendo sido demonstrada alteração substancial em sua situação financeira apta a justificar a exoneração, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.

11. A análise do caso deve observar o princípio da dignidade da pessoa humana e incorporar a perspectiva de gênero, reconhecendo que a dependência econômica decorre de padrões estruturais que historicamente atribuíram à mulher o papel de dedicação exclusiva ao lar, o que não pode ser ignorado na solução do litígio.

12. A supressão da pensão, nas circunstâncias apresentadas, implicaria comprometimento da subsistência digna da alimentanda, em afronta aos princípios constitucionais e à orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A obrigação alimentar pode subsistir de forma excepcional quando comprovada a impossibilidade de autossustento da alimentanda, especialmente em razão da idade, saúde e dependência econômica consolidada ao longo do casamento.

2. A análise da obrigação alimentar deve considerar a perspectiva de gênero, a fim de evitar a perpetuação de desigualdades estruturais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reformar a sentença e restabelecer a pensão alimentícia no percentual de 31% dos rendimentos do alimentante, conforme anteriormente estipulado, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

(06)